Tribunal: TJMT
Processo: 1013878-63.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013878-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAKELINE APARECIDA BOSSI - CPF: 901.122.371-34 (APELADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), W B VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.541.434/0001-24 (APELANTE), MARCELO TURCATO - CPF: 910.273.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO À ASSINATURA DE TERMO DE QUITAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que reconheceu a ilegalidade da retenção de veículo por oficina mecânica, condicionada à assinatura de termo de quitação, com reintegração da posse e condenação em danos materiais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a retenção do veículo, vinculada à assinatura de quitação ampla, configura exercício regular de direito ou esbulho possessório, bem como se é cabível o chamamento ao processo da seguradora.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois o indeferimento do chamamento ao processo foi devidamente justificado, sendo inaplicável a intervenção de terceiros em relação de consumo, sobretudo quando ausente solidariedade quanto ao ato ilícito praticado.

4. A retenção do veículo condicionada à assinatura de termo de quitação ampla configura prática abusiva, vedada pelo CDC, caracterizando exercício arbitrário das próprias razões e esbulho possessório.

5. A falha na prestação do serviço restou evidenciada por prova técnica não infirmada, diante da inércia da ré na produção de prova pericial, legitimando a recusa da consumidora em aceitar o bem e firmar quitação.

6. A responsabilidade civil da requerida decorre da retenção indevida do bem, sendo devida a reparação dos danos materiais comprovados, consistentes em despesas necessárias à mitigação dos prejuízos suportados.

7. Inviável a transferência da responsabilidade à seguradora no bojo da presente demanda, resguardado eventual direito regressivo em ação autônoma.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. Configura esbulho possessório a retenção de veículo por oficina mecânica condicionada à assinatura de termo de quitação ampla e irrestrita pelo consumidor. 2. É indevido o chamamento ao processo de seguradora em demanda fundada em ato ilícito autônomo praticado pelo fornecedor, sem prejuízo de eventual ação regressiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 927 e 934; CPC, arts. 130, III, 487, I, 1.007, § 2º, e 1.026; CDC, arts. 14 e 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.022.841/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.351.006/MG; TJMT, N.U 1046208-50.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
W B VEICULOS LTDA - EPP
contra a sentença proferida pela Dra. Olinda de Quadros Altomare, MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n. 1013878-63.2023.8.11.0041, ajuizada por
JAKELINE APARECIDA BOSSI QUEIROZ
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para confirmar a tutela de urgência e determinar a reintegração definitiva da autora na posse do veículo objeto do litígio, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.640,00, fixando honorários de sucumbência em 15% sobre o valor total do proveito econômico obtido, que corresponde à soma da condenação pecuniária e do valor do bem cuja posse foi definitivamente reintegrada (ID. 220683630, integrada pelos declaratórios em ID. 358251431.

Em suas razões recursais (ID. 225062979), a Apelante alega, em síntese, que a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação jurídica idônea no indeferimento do seu pedido de chamamento ao processo da seguradora responsável, aduzindo que a recusa na liberação do bem sem a assinatura do termo de quitação seguiu orientação da própria seguradora e que o atraso nos reparos decorreu do fornecimento tardio e fracionado de peças, não havendo falha na sua prestação de serviço.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 358251432, alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por intempestividade, bem como por deserção, devido ao recolhimento a menor do preparo, que teria considerado apenas o valor da condenação por danos materiais em detrimento do proveito econômico total reconhecido em sentença integrativa.

No mérito, defende que a retenção do veículo decorreu de ato exclusivo e do exercício arbitrário das próprias razões pela oficina mecânica, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela consequente majoração da verba honorária de sucumbência para o patamar de 20%.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 358251426).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Intempestividade da apelação

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelada sustenta, preliminarmente, que o recurso seria intempestivo, argumentando que a sentença foi publicada em 27/01/2026 e o recurso interposto apenas em 03/03/2026.

A preliminar deve ser rejeitada de plano.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
julgou os embargos de declaração após a interposição do recurso de apelação (em 26/03/2026, ID. 358251431), acolhendo os aclaratórios para sanar obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, interrompendo, assim, o prazo para recurso, conforme expressamente previsto no art. 1.026 do CPC.

Como cediço, os embargos de declaração, ainda que rejeitados no mérito, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, sendo certo que a exceção se aplica apenas aos embargos intempestivos ou manifestamente incabíveis que sequer ultrapassam o juízo de admissibilidade, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:

“(...) 1.
A tempestiva oposição de embargos de declaração, ainda que venham a ser rejeitados por terem propósito infringente, interrompe o prazo para outros recursos
. 2. É aplicável apenas a casos excepcionais, o entendimento jurisprudencial do STJ é de que "
somente a oposição de embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para oposição de outros recursos
" (AgInt no AREsp 2.495.230/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). (...)” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.161.342/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/12/2024, DJEN 20/12/2024) (g.n.)

Portanto, operada a interrupção do prazo, o recurso de apelação interposto é tempestivo, de modo que
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR

Deserção

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Apelada suscita também a deserção do recurso, ao argumento de que o preparo foi recolhido a menor, pois a Apelante considerou apenas o valor da condenação em pecúnia (R$ 6.640,00), desconsiderando o proveito econômico total reconhecido na sentença (R$ 33.865,00).

A alegação não merece prosperar, tendo em vista que há uma distinção técnica fundamental entre a base de cálculo dos honorários advocatícios e a base de cálculo do preparo recursal, que obedece à sistemática da legislação estadual de custas.

Isso porque o art. 7º-A da Lei Estadual nº 11.077/2020 estabelece que as custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% sobre o valor da causa, dispondo seu parágrafo único que a exceção será o cálculo sobre o valor fixado na sentença se líquida,
in verbis
:

“Art. 7º-A. As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.

Parágrafo único. O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo.” (Redação acrescida pela Lei nº 11.077/2020)

Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte de Justiça já pacificou o entendimento de que a referida exceção aplica-se de forma restritiva à condenação principal em pecúnia, não abrangendo o proveito econômico total atinente a obrigações de fazer ou de entrega de coisa certa, conforme se vê:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DO PREPARO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRINCIPAL EM PECÚNIA - INDICAÇÃO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COMO BASE DE CÁLCULO DO PREPARO - NÃO CABIMENTO - PREPARO A SER CALCULADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA - ART. 7º-A DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 - DESERÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme art. 7º-A da Lei Estadual n. 11.077/2020, as custas do recurso de apelação devem ser calculadas em 3% sobre o valor da causa. A exceção prevista no parágrafo único, que consiste no cálculo do preparo com base no valor fixado na sentença,
se aplica somente quando houver efetiva condenação em pecúnia, que não se confunde com o deferimento de obrigação de fazer
, tampouco com o arbitramento de honorários de sucumbência, que configura condenação meramente acessória
.” (TJMT. N.U 1046208-50.2022.8.11.0041, rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023, DJe 07/10/2023) (g.n.)

No caso dos autos, a sentença possui uma parte consubstanciada em obrigação pecuniária líquida (condenação de R$ 6.640,00 a título de reparação material) e outra em obrigação de entregar coisa (a reintegração da posse do veículo).

Sendo assim, o recolhimento efetuado pela Apelante com base no montante da condenação líquida em pecúnia atendeu aos preceitos da legislação estadual, não havendo que se falar em pagamento do preparo a menor, como quer fazer crer a Apelada.

Ainda que se cogitasse a insuficiência do recolhimento, a decretação imediata da deserção ofenderia o art. 1.007, § 2º, do CPC, que impõe a prévia intimação do recorrente para complementação, prestigiando o princípio da primazia do julgamento de mérito, como também já decidiu este Sodalício:

“(...) A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção
se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (Art. 1.007, § 2º, do CPC
). (...)” (TJMT. N.U 1002861-31.2020.8.11.0010, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24/11/2021, DJe 25/11/2021) (g.n.)

Por tais razões, estando o recurso devidamente preparado,
REJEITO
também a preliminar de deserção.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas essas questões, no mérito, a
W B VEICULOS LTDA - EPP
pretende a anulação da sentença para viabilizar o chamamento ao processo da seguradora, reconhecendo-se a responsabilidade solidária, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado a fim de afastar a condenação ao pagamento das perdas e danos, sustentando a regularidade de sua conduta possessória e atribuindo o atraso na entrega do bem exclusivamente à falta de peças da seguradora.

Em que pesem os argumentos vertidos no apelo, tenho que a sentença deve ser mantida tal como proferida. Vejamos.

Constou da sentença objurgada, integrada pelos declaratórios, no que pertine:

“(...) Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS ajuizada por
JAKELINE APARECIDA BOSSI QUEIROZ
em face de
W B VEICULOS LTDA - EPP (BRAVEL MULTIMARCAS)
, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora narra, em síntese, ser proprietária do veículo
Fiat Strada Fire 1.4, placa NUB-7253
, o qual se envolveu em acidente de trânsito em 14/10/2022. Relata que o veículo foi encaminhado à oficina requerida para reparos, custeados pela seguradora de terceiro. Alega que, após suposta finalização dos serviços, a requerida condicionou a devolução do bem à assinatura de um "termo de quitação" amplo e irrestrito, o qual a autora se recusou a assinar por constatar que o veículo não estava devidamente reparado, apresentando vícios graves. Diante da recusa da requerida em liberar o veículo sem a referida assinatura, caracterizando o esbulho possessório, a autora buscou a tutela jurisdicional para reaver a posse do bem e ser indenizada pelos danos materiais suportados (aluguel de veículo, guincho e licenciamento).

A liminar de reintegração de posse foi deferida (ID 117818348), tendo sido cumprida conforme certidão nos autos.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação (ID 123072721). Arguiu, preliminarmente, a necessidade de chamamento ao processo da seguradora. No mérito, defendeu a regularidade de sua conduta, alegando que o termo de quitação visava apenas comprovar a realização dos serviços para recebimento junto à seguradora e negando a existência de falhas nos reparos ou retenção indevida. Impugnou os pedidos indenizatórios.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 124243583), rechaçando as preliminares e reiterando os termos da inicial.

O feito foi saneado (ID 153062293), oportunidade em que foram rejeitadas as preliminares, indeferido o chamamento ao processo e fixados os pontos controvertidos: a ilicitude na conduta da requerida, a responsabilidade das partes, a falha na prestação dos serviços, a retenção do veículo e a comprovação das perdas e danos.

Foi deferida a produção de prova pericial requerida pela parte ré (ID 178418524). Contudo, intimada para efetuar o depósito dos honorários periciais, a requerida manteve-se inerte, ensejando a preclusão da prova e o encerramento da instrução processual
, conforme decisão de ID 206698667.

A parte autora apresentou alegações finais por memoriais (ID 208209004), pugnando pela procedência total dos pedidos. A parte requerida, embora intimada, não apresentou memoriais no prazo legal.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

O feito encontra-se apto para julgamento, tendo sido encerrada a fase instrutória após a preclusão da prova técnica requerida pela defesa
. Não há nulidades a serem sanadas nem novas preliminares a serem apreciadas, tendo as questões processuais sido resolvidas na decisão saneadora. Passo, pois, ao exame do mérito.

A controvérsia central reside na legitimidade da recusa da requerida em restituir o veículo à autora, condicionando a entrega à assinatura de termo de quitação, bem como na existência de falha na prestação dos serviços e os consequentes danos materiais.

Da Reintegração de Posse e do Esbulho

A proteção possessória tem lugar quando o possuidor é turbado ou esbulhado em sua posse. No caso em tela, restou incontroverso que o veículo é de propriedade da autora e estava sob a detenção da requerida para fins de reparo mecânico e funilaria.

A retenção de veículo por oficina mecânica somente se justificaria, em tese, pelo não pagamento dos serviços (direito de retenção previsto no art. 1.467, CC, aplicado analogicamente, ou com base na boa-fé contratual). Todavia, no caso dos autos, a retenção não se deu por inadimplência, mas sim pela recusa da autora em assinar um documento de quitação plena e irrestrita, exonerando a oficina e a seguradora de responsabilidades futuras.

Tal conduta da requerida revela-se abusiva e ilícita. O prestador de serviços não pode condicionar a devolução do bem do consumidor à assinatura de documentos que impliquem renúncia de direitos (art. 51 do CDC), notadamente quando o consumidor questiona a qualidade do serviço. A exigência de quitação "geral e irrevogável" como condição sine qua non para a liberação do automóvel configura exercício arbitrário das próprias razões e caracteriza o esbulho possessório, legitimando a reintegração deferida liminarmente e que ora se confirma em definitivo.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ainda que em análise de caso com desfecho diverso, reforça, a contrario sensu, que a retenção do veículo só é legítima em situações excepcionais e justificadas, o que não se aplica ao presente feito, onde a retenção foi um claro meio de coerção. Veja-se:

(...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO 10153062920258110003, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 24/11/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/11/2025)

Ademais, a alegação da autora de que os serviços foram defeituosos restou corroborada nos autos. A autora acostou Parecer Técnico produzido em Ação de Produção Antecipada de Provas (autos nº 1026827-22.2023.8.11.0041), o qual concluiu que o veículo sofreu danos de "Grande Monta", apresentando problemas estruturais graves (longarinas empenadas, soldas sem acabamento, desalinhamento de monobloco) e sendo classificado como irrecuperável (ID 138629650 e seguintes daqueles autos, juntados como prova emprestada).

A recusa da autora em aceitar o veículo e assinar a quitação se mostra ainda mais legítima diante da constatação de vícios no serviço, situação que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, lhe garante uma série de prerrogativas, conforme tem reiterado o TJMT em casos de falha na reparação de veículos:

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 10028847320238110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

A requerida, por sua vez, embora tenha impugnado genericamente os fatos, não produziu a prova pericial que havia requerido nestes autos para contrapor a prova técnica da autora, operando-se a preclusão. Assim, prevalece a conclusão de que os reparos não foram realizados a contento, tornando legítima a recusa da autora em receber o veículo como "consertado" e, com muito mais razão, legítima sua recusa em firmar o termo de quitação imposto.

Portanto, a retenção do veículo pela requerida foi indevida, devendo ser julgado procedente o pedido de reintegração de posse.

Das Perdas e Danos

Reconhecida a ilicitude da retenção, deve a requerida responder pelas perdas e danos decorrentes de sua conduta, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 555, I, do Código de Processo Civil.

A autora pleiteia indenização por danos materiais consistentes em:

Despesas com guincho (R$ 500,00): Comprovada pelo recibo de ID 115344729. A despesa foi necessária para a retirada do veículo da oficina após a obtenção da medida liminar, dado que o veículo não apresentava condições seguras de rodagem ou a autora optou por não conduzi-lo devido aos vícios.

Aluguel de veículo (R$ 6.000,00): A autora juntou recibo (ID 124245098) comprovando a locação de veículo similar no período de 30/03/2023 a 26/05/2023 (data próxima ao cumprimento da liminar). A privação do uso do bem próprio, causada pela retenção indevida da ré, gera o dever de indenizar o custo com a locação de veículo substituto. O valor e o período mostram-se compatíveis com a duração do esbulho.

Licenciamento anual (R$ 140,00): A autora requer o ressarcimento do valor pago a título de licenciamento (ID 115345861). Entendo que este pedido merece acolhimento, uma vez que a autora ficou privada da fruição do bem durante o período de retenção, pagando tributos e taxas de circulação sobre um veículo que estava injustamente retido no pátio da requerida.

O montante total dos danos materiais comprovados perfaz R$ 6.640,00 (seis mil, seiscentos e quarenta reais).

Ressalte-se que não houve pedido de danos morais na inicial, limitando-se a pretensão aos danos materiais descritos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

CONFIRMAR a tutela de urgência deferida, tornando definitiva a reintegração da autora na posse do veículo descrito na inicial.

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos (danos materiais) no valor total de R$ 6.640,00 (seis mil, seiscentos e quarenta reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação
.

Condeno
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, considerando o trabalho realizado, a natureza da causa e o tempo decorrido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. (...)” (ID. 358251420) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

“(...) Ante o exposto, CONHEÇO e
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração para, sanando a obscuridade apontada, integrar a sentença de ID 220683630, passando o seu dispositivo, na parte relativa aos honorários, a ter a seguinte redação:

"Em razão da sucumbência,
CONDENO
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor dos patronos da autora, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor total do proveito econômico obtido
, o qual corresponde à soma da condenação por danos materiais (
R$ 6.640,00
) e do valor do bem cuja posse foi definitivamente reintegrada (
R$ 33.865,00
), devidamente atualizados."

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença embargada. (...)” (ID. 358251431)

Como visto, recurso cinge-se à análise da conduta da Apelante na retenção de veículo automotor, a ocorrência de danos materiais, o indeferimento do chamamento ao processo (alegado como nulidade) e os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais.

Pois bem
.

A Apelante suscita, em suas razões, a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação idônea no indeferimento de seu pedido de chamamento ao processo da seguradora Azul Companhia de Seguros Gerais, sustentando que prestou serviços à Seguradora e que a demora nos reparos adveio do fornecimento tardio e fracionado de peças por esta, afirmando existir responsabilidade solidária, matéria que se confunde com o próprio mérito do recurso, por tangenciar diretamente a responsabilidade civil debatida.

Ocorre que a tese é desprovida de lastro jurídico e fático, pois o juízo
a quo
fundamentou o indeferimento ressaltando de forma clara no despacho saneador que a lide
“
visa apurar a conduta específica da parte requerida
”
(ID. 358251399).

Como cediço, o art. 489 do CPC não exige do julgador um esgotamento exaustivo de todas as teses , desde que a razão decisória apresentada seja lógica e suficiente para resolver a questão, sendo assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação ao artigo 489 do CPC/15 quando a Corte de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no AREsp n. 2.351.006/MG)
.

Na hipótese, é certo que a demanda possessória e indenizatória
sub judice
não versa sobre a regulação securitária do sinistro ou sobre o tempo de fornecimento de peças, já que a causa de pedir repousa, exclusivamente, na conduta autônoma da oficina Apelante em promover a retenção indevida do veículo, utilizando-o como instrumento de coerção.

Isso porque a atitude da Apelante foi um ato ilícito próprio, desvinculado da relação jurídica com a Seguradora, pois o esbulho possessório configura um ato material ilícito perpetrado de forma direta e singular pela Oficina, não se configurando a solidariedade passiva exigida pelo art. 130, III, do CPC, pois, evidentemente, não foi a Seguradora que reteve o bem nas suas dependências.

Ademais, no microssistema de proteção ao consumidor, aplicável à espécie, o Superior Tribunal de Justiça é firme em vedar a intervenção de terceiros que tenha o condão de alongar o rito processual e procrastinar a reparação da vítima:

“(...)
O Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo em ações como a dos autos
" (AgInt no REsp 1.388.081/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 21/09/2017, DJe de 29/09/2017). (...)” (STJ. REsp n. 2.022.841/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/03/2025, DJEN 04/04/2025) (g.n.)

Portanto, não havendo solidariedade na conduta possessória e sendo inviável a modalidade interventiva na relação de consumo em tela, não há que se falar em nulidade da sentença por indeferir o chamamento ao processo da Seguradora.

Ressalte-se,
ad argumentandum tantum
, que ainda que a Apelante acredite firmemente que a imposição para a assinatura do comprovante de retirada do veículo com cláusula de quitação exoneratória foi uma exigência irredutível da Seguradora, e que esta seria a verdadeira causadora do ato ilícito, tal fato não a exime da sua responsabilidade direta perante a consumidora pela retenção indevida do bem.

Todavia, o ordenamento jurídico pátrio, visando não prejudicar a célere reparação do consumidor lesado, relega a discussão de culpa entre os fornecedores para a via autônoma, de modo que, caso a Apelante entenda que amargou prejuízos por cumprir normas abusivas impostas pela parceira de negócios, a legislação resguarda-lhe o direito de, ao menos em tese, discutir tal pretensão em demanda regressiva contra a seguradora, com amparo nos arts. 927 e 934 do Código Civil, possibilitando a apuração das responsabilidades internas da cadeia de fornecimento sem prolongar o litígio que envolve a parte vulnerável.

Volvendo ao cerne principal do recurso, consistente na conduta da Apelante ao reter o veículo
Fiat Strada CE Fire 1.4
da Apelada a partir de 29/03/2023, neste ponto a Apelante sustenta que não houve falha na prestação de serviço e que a Apelada não ficou privada do bem por culpa da oficina, mas por ter se recusado a assinar um simples comprovante de retirada exigido para faturamento junto à seguradora.

Com efeito, não se descura que constitui praxe regular a colheita de recibo para atestar a devolução física de um bem. Todavia, o que o ordenamento jurídico repudia é a imposição de assinatura de um documento que não se restringe a confirmar a entrega, mas impõe a outorga da
“mais ampla, plena, geral, irrevogável, compreensiva e irretratável quitação para mais nada pleitear, a que título for, em Juízo ou fora dele”
(ID. 358251428).

Nesse contexto, a recusa da consumidora em chancelar tamanho termo de quitação em verdade se revela lícita e plenamente justificada, tal como uma “legítima defesa” do consumidor, já que restou demonstrado que o automóvel sinistrado permaneceu com imperfeições estruturais gravíssimas após o conserto da Apelante, conforme Laudo Pericial emprestado da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1026827-22.2023.8.11.0041, onde se constatou que o veículo apresentava longarinas empenadas e problemas estruturais sem aprovação, sendo classificado pelo
expert
como dano de
“GRANDE MONTA”
e o bem considerado irrecuperável.

Ora, a detenção provisória de um automóvel confiado para reparos não confere à oficina o direito de autotutela, transformando o patrimônio alheio em moeda de barganha, prática esta que configura renúncia antecipada de direitos contrária ao art. 51, I, do Código de Defesa do Consumidor, consistindo em nítido esbulho possessório, o que não se pode admitir.

Em casos como tais, a jurisprudência, inclusive desta Câmara de Direito Privado, repele categoricamente a retenção de veículos por oficinas como meio de coerção, mesmo quando há dívidas pendentes, pois, se o ordenamento não permite o esbulho para forçar o pagamento de um serviço inadimplido, com muito mais razão repudia a retenção empregada para extorquir uma quitação exoneratória irrestrita sobre um serviço defeituoso, conforme se vê:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RETENÇÃO DE VEÍCULO POR OFICINA MECÂNICA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3.
Ainda que haja controvérsia quanto à autorização dos serviços, a jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte veda a retenção do bem como forma de compelir o consumidor ao pagamento de dívida, mesmo quando fundada em suposta prestação legítima
. (...) Tese de julgamento: "1.
É vedada a retenção de veículo por oficina mecânica como meio de cobrança extrajudicial de dívida, mesmo em caso de inadimplemento
. (...)” (TJMT. N.U 1005711-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2025, DJe 15/05/2025) (g.n.)

Desse modo, irretocável a sentença que, reconhecendo a prática do esbulho e a abusividade da conduta, tornou definitiva a reintegração de posse à legítima proprietária.

Por sua vez, no que tange à reparação material, também é certo que o art. 555, I, do CPC admite a expressa cumulação do pedido possessório com a condenação em perdas e danos, especialmente no caso
sub judice
, em que o prejuízo material suportado pela Apelada decorrente da privação forçada do uso de seu veículo foi satisfatoriamente comprovado, recaindo o nexo de causalidade exclusivamente sobre a conduta da ré, consistente nas despesas documentadas referentes ao aluguel de automóvel substituto para locomoção diária, serviços de guincho e licenciamento perfazem o escorreito montante de R$ 6.640,00.

Logo, incontroverso o montante nos autos, até porque inexiste impugnação recursal específica a desconstituir os comprovantes carreados pela Autora/Apelada, a manutenção da condenação reparatória é medida que se impõe.

Com tais considerações, lastreado na sólida fundamentação jurídica apresentada e em irrestrita harmonia com a jurisprudência pátria, não encontro razões para modificar a sentença vergastada, que deverá permanecer na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares de intempestividade e deserção suscitadas pelo Apelada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
W B VEÍCULOS LTDA - EPP
, mantendo incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 15% para
17%

(dezessete por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026